Tribunal: TJMT
Processo: 0026388-43.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0026388-43.2014.8.11.0041
Vistos etc.
Da análise dos autos, observa-se que a apreciação deste Recurso de Embargos de Declaração compete à Desembargadora Marilsen Andrade Addario, que foi quem redigiu a ementa do Acórdão embargado.
Com efeito, nos termos do art. 256, § 1.o, do Regimento Interno desta Corte de justiça, o julgamento dos Aclaratórios, “sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu a ementa do acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias”. (sem grifos no original)
Logo, a remessa dos autos deve ser feita à ilustre Desembargadora Marilsen Andrade Addario.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora